Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704347-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H2O EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra Acórdão n. 1920223, que negou provimento à apelação interposta por H2O Empresa de Serviços Gerais Ltda.-Me, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 60318760), nos autos de conhecimento que julgou improcedente o pedido de anulação do “Auto de Infração Ambiental E-0472-262797-FAU (id. 162335935), instrumentalizado no Processo Administrativo 04017-00016015/2022-67, que lhe impôs multa de R$ 4.578,00, pela conduta de descarte de resíduos sólidos de qualquer natureza, em área, vias ou logradouros públicos (devido à manutenção de contêiner com resíduos mau acondicionados e com excesso em via pública)”. Em suas razões recursais (ID 64943973), aduz omissão no acórdão embargado porque não aplicada a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC. Requer, portanto, a supressão do apontado vício, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora